Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-87.1994.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000287-87.1994.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALONSO CORREA DE SOUZA - CPF: 411.988.671-91 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), Sostene Salvador de Oliveira (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOSTENE SALVADOR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

–
“(...) No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021).

– Portanto, inviável o acolhimento da tese de imprescritibilidade do delito de homicídio, pois, além de inexistente legislação de direito interno ou externo prevendo-a,
“(...) Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. (...)”
(RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a decisão anexada sob Id. 156406472, em que se extinguiu a punibilidade de
Alonso Correa de Sousa
,
pronunciado
pela autoria dos crimes previstos no
art. 121, §2o, II e IV e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP
, reconhecendo em seu favor, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público pugnou que seja cassada a sentença primeva,
sob o argumento de que os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis
(Id.

156406474).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156406477).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
vergastada (Id. 156406478).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer não sumariado, adotou a fundamentação
per relationem
aduzida nas razões do recurso ministerial e opinou
pelo
provimento
do apelo
(Id. 160962164).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em 30.7.2003,
Alonso Correa de Sousa
foi pronunciado pela autoria dos crimes previstos no art. 121, §2o, II e IV e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP (Id. 156406463 - Pág. 46/56), contudo, em 17.10.2022, o Juízo
a quo
extinguiu sua punibilidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O órgão ministerial se insurgiu contra o indigitado
decisum
, aduzindo que
“(...) os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico constitucional e convencional”
, não sendo coerente restringir a imprescritibilidade ao crime de racismo, de modo que se deve aplicar a interpretação da legislação com a máxima efetividade e proteção integral do direito fundamental à vida.

O
Parquet
argumentou, ainda, que o direito à vida encontra assento nas ordens jurídicas interna e externa (Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e na Constituição Federal de 1988).

No entanto, apesar da CF/1988 e das normas de direito internacional acima mencionadas assegurarem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é certo que não dispõem acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Nesse contexto, inexistindo expressa previsão legal acerca da imprescritibilidade do delito de homicídio e alcançado o lapso temporal respectivo (observados os marcos interruptivo e/ou suspensivo da fluência do prazo prescricional), é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado.

Sobre essa matéria, é pertinente mencionar trecho de voto exarado pelo
Ministro Edson Fachin
, no RE 600851/DF (Julgamento: 07/12/2020 e Publicação: 23/02/2021), de que no campo penal,
“(...) dado o caráter eminentemente restritivo às liberdades individuais, a regra é a prescritibilidade da pretensão de punir, ressalvados os crimes de racismo, bem como as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, incisos XLII e XVIV, CF). (...) a Constituição não garante ao Estado o direito de punir o indivíduo ou de executar uma pena ad aeternum. Nessa medida, não houve autorização, nem delegação do constituinte originário para a legislador ordinário criar outras hipóteses de imprescritibilidade ou tendentes à imprescritibilidade. Isso porque a ausência de prazo previamente delimitado para o exercício do poder de punir implica restrições a direitos fundamentais assegurados ao indivíduo (...)”
.

Portanto, de acordo com o sistema jurídico brasileiro, com exceção do racismo e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, todos os crimes podem prescrever, inclusive o homicídio.

Assim, inexistindo previsão legal acerca da imprescritibilidade do delito de Homicídio e, tendo em vista que
“(...) Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. (...)”
(RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021), inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

Diante do exposto,
em consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023